Tribunal: TJSP
Processo: 2072096-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processual civil. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofício a Fintechs, visando à localização de ativos financeiros do devedor. Inviabilidade.
Pesquisa pretendida pelo credor pode ser realizada via Sistema BACENJUD, como informa o Ofício Circular CNJ n. 63/2018. Inócua, portanto, a expedição de ofícios físicos. Precedentes.
RECURSO

Ementa:
Processual civil. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofício a Fintechs, visando à localização de ativos financeiros do devedor. Inviabilidade.
Pesquisa pretendida pelo credor pode ser realizada via Sistema BACENJUD, como informa o Ofício Circular CNJ n. 63/2018. Inócua, portanto, a expedição de ofícios físicos. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072096-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados CONTROCIN CONTROLES INTERNOS LTDA e
IDALGO SILVA CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072096-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.883
2
Agravo de Instrumento n. 2072096-81.2020.8.26.0000
Voto n. 20.883
Comarca:
Bauru (4a. Vara Cível)
Agravante:
Banco Bradesco S/A
Agravados:
Controcin Controles Internos Ltda. e Idalgo Silva Cintra
MM. Juiz:
Arthur de Paula Gonçalves
Processual civil. Ação de execução de título extrajudicial.
Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de
ofício a Fintechs, visando à localização de ativos
financeiros do devedor. Inviabilidade.
Pesquisa pretendida pelo credor pode ser realizada via
Sistema BACENJUD, como informa o Ofício Circular
CNJ n. 63/2018. Inócua, portanto, a expedição de ofícios
físicos. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Bradesco S/A contra o pronunciamento de fls. 476 (dos autos originais) que,
nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de Controcin
Controles Internos Ltda. e Idalgo Silva Cintra, indeferiu o pedido de expedição
de ofício aos bancos digitais indicados na petição de fls. 474/475 (dos autos
originais), ao seguinte fundamento: “diante da nova integração disponibilizada pelo
Banco Central do Brasil - BACEN, se existentes valores, estes aparecerão na pesquisa pelo
sistema BACENJUD, razão pela qual a medida requerida se mostra totalmente
desnecessária”. Demais disso, assim determinou: “Diligencie-se pelo sistema eletrônico
Bacenjud para a pesquisa sobre a existência de valores em nome da parte executada, devendo a
parte exequente comprovar, em cinco dias, o recolhimento da taxa de impressão e apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072096-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.883
3
memória atualizada do débito exequendo”. (fls. 476.)
O agravante postula a reforma da decisão, assim
argumentando: “Fato é que as fintechs, que nada mais são do que financeiras com atuação
exclusivamente por meio digital, são regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN), mas não são consideradas Bancos, ficando fora do alcance da ferramenta
BACENJUD. (...) em razão do mercado de fintechs ter crescido de maneira célere no Brasil, e
como o sistema Bacenjud ainda não inclui tais instituições, amparados pelo princípio da
cooperação, art. 6 do Código de Processo Processual, podemos concluir que a expedição de
ofícios para estas empresas é medida de rigor.” (fls. 6).
Não foi deduzido pedido de tutela de urgência.
Sem contraminuta (fls. 14).
II Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.
Banco Bradesco S/A, ora agravante, ajuizou execução por
quantia certa contra Danielly Maria da Silva Fonseca Melo, ora agravada,
objetivando o recebimento da importância de R$ 138.175,07 (cento e trinta e
oito mil cento e setenta e cinco reais e sete centavos), consubstanciada em
cédula de crédito bancário (fls. 15/23).
Não logrando encontrar bens passíveis de penhora, o credor
requereu ao Juízo a quo, com esse desiderato, a expedição de ofícios a Fintechs1,
objetivando a localização de ativos financeiros em nome da executada.
A decisão agravada indeferiu esse pedido, ao seguinte
fundamento: “diante da nova integração disponibilizada pelo Banco Central do Brasil-
1 A saber, NUBANK, Banco Inter, Banco Original, XP Investimentos e NEXT (fls. 474/475 dos
autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072096-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.883
4
Bacen, se existentes valores, estes aparecerão na pesquisa pelo sistema Bacenjud, razão pela
qual a medida requerida se mostra totalmente desnecessária”.
Neste recurso, o agravante esclarece que “as fintechs podem ser
Sociedade de Crédito Direto (SCD) ou Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP) e são
regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), Resolução n.° 4.656, de 26 de
Abril de 2018, do Banco Central do Brasil.”, ressaltando que “as fintechs, que nada
mais são do que financeiras com atuação exclusivamente por meio
digital, são regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN),
mas não são consideradas Bancos, ficando fora do alcance da ferramenta
BACENJUD” (fls. 6 grifo original).
Todavia, razão não lhe assiste.
Isso porque, não prospera a alegação de que as Fintechs não
estariam abrangidas pelo sistema BACENJUD, tendo em vista que, segundo o
disposto na Circular n. 63/18 do Conselho Nacional de Justiça, publicada no DJE
de 4 de fevereiro de 2019, “o sistema BacenJud passou a abranger além das instituições
financeiras, corretoras e outros tipos de sociedade de crédito, atingindo tanto ativos
líquidos quanto ilíquidos”.
De acordo com o disposto na referida Circular, “para garantir a
efetividade dessas ordens judiciais, de acordo com o art. 854 do Código de Processo Civil, o bloqueio
e a transferência de ativos devem ser feitos, unicamente, através do sistema Bacenjud, dispensando-se
o envio de ofícios, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem
relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que
ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&FBOVESPA, CBLC, BM&F, Cetip),
CVM, Selic e ANBIMA”.
Desse modo, bem consignou o MM. Juízo a quo no sentido de
que “medida requerida se mostra totalmente desnecessária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072096-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.883
5
Com efeito, inócua é a expedição de ofícios físicos para a
mesma finalidade.
Nesse sentido, colhem-se os recentes precedentes desta C.
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
Pretensão
de expedição de ofício para Fintechs
Indeferimento

Não
cabimento Instituições abrangidas pelo Sistema BACENJUD - Resolução
BACENJUD 2.0, de 12/12/2018 Desnecessidade e expedição de ofício -
Pesquisa que pode ser feita por meio do sistema BACENJUD Decisão
mantida

Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2038842-20.2020.8.26.0000; 13a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Heraldo
de Oliveira; Órgão Julgador; j. 26/6/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de expedição de
ofícios às empresas fintechs para localização de bens em nome dos
executados/agravados
Razoabilidade - Pesquisa realizada pelo sistema
"BacenJud" que abrange tais instituições financeiras Ausência, ademais, de
que os agravados possuam investimentos em quaisquer destas instituições
Precedentes, inclusive desta Egrégia 14a Câmara de Direito Privado Decisão
mantida

Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2280580-38.2019.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Lígia
Araújo Bisogni; j. 11/3/2020)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Pretensão do banco agravante de expedição de ofícios a
diversas instituições financeiras e à CNSeg em busca de investimentos em
nome dos executados
Inadmissibilidade
Hipótese em que o sistema
"Bacenjud" já fornece estas informações
Ofício Circular no 063, de
8.11.2018, do Conselho Nacional de Justiça - Pesquisa de ativos financeiros
que deve ser realizada por meio eletrônico Art. 854 do CPC/15 Recurso
improvido." (Agravo de Instrumento n. 2263168-94.2019.8.26.0000; 23a
Câmara de Direito Privado; Des. Rel. J. B. Franco de Godoi; j. 22/1/2020)
“Agravo de instrumento - DECISÃO QUE INDEFERIU A
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIOS
A
"FINTECHS",
OBJETIVANDO
A
LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS. Argumentos
inconvincentes - Pesquisa realizada pelo sistema Bacen Jud 2.0 que abrange
tais instituições financeiras, de modo que correto o indeferimento de expedição
de ofícios específicos a determinadas "Fintechs" - Precedentes deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072096-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.883
6
Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento n.
2274311-80.2019.8.26.0000; 37a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Sergio
Gomes; j. em 11/2/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão que indeferiu a expedição de ofício
para Fintechs Pleito de reforma da decisão Não cabimento Sistema
BACENJUD que já abrange as Fintechs, nos termos da Resolução
BACENJUD 2.0, de 12/12/2.018 Desnecessidade de expedição de outro
ofício, vez que efetuada pesquisa BACENJUD nos autos Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.” (Agravo de Instrumento n.
2228639-49.2019.8.26.0000; 15a Câmara de Direito Privado Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data
de Registro: 10/12/2019)
“Execução Expedição de ofício às instituições indicadas pelo
banco agravante ("Fintechs"), visando à obtenção de informações acerca da
existência de direitos creditórios, valores, aplicações ou créditos de qualquer
natureza, em nome dos agravados Descabimento Sociedades que fazem
parte do Sistema Financeiro Nacional, estando abarcadas pelo sistema
Bacenjud Bacenjud que passou a abranger, além das instituições financeiras,
as corretoras e outros tipos de sociedade de crédito em decorrência do Ofício
Circular 063/2018 do CNJ Precedentes do TJSP Agravo desprovido.”
(Agravo de Instrumento n. 2213185-29.2019.8.26.0000; 23a Câmara de Direito
Privado; Des. Rel. José Marcos Marrone; j. 10/10/2019; Data de Registro:
10/10/2019)
Enfim, mais não é necessário consignar.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)